Tribunal: TJBA
Processo: 0701153-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0701153-77.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCONE FERREIRA COSTA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO CONCLUSIVO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). Sustenta-se a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória e a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Alternativamente, pleiteia-se o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP), por ausência de prova pericial conclusiva, bem como a readequação da pena e do regime inicial de cumprimento. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é possível manter a qualificadora de rompimento de obstáculo diante da ausência de laudo pericial conclusivo; e (iii) saber se, afastada a qualificadora, impõe-se a reestruturação da dosimetria e o abrandamento do regime prisional, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelo depoimento coeso da vítima e do policial civil responsável pelo flagrante, ambos harmônicos e corroborados por elementos materiais, afastando a tese absolutória fundada em insuficiência probatória. 4. O laudo pericial do local não confirmou o rompimento de obstáculo, atestando apenas o desencaixe da porta de vidro sem danos. A ausência de comprovação técnica inviabiliza a manutenção da qualificadora do art. 155, § 4º, I, CP, devendo subsistir apenas a do concurso de agentes (inciso IV). 5. Readequada a dosimetria, fixa-se a pena-base no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa), reduzida de 1/3 pela tentativa, resultando em 1 ano e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa. 6. Diante da pena definitiva inferior a 4 anos e das circunstâncias favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, CP). Presentes os requisitos do art. 44, CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a qualificadora do art. 155, § 4º, I, do Código Penal, manter a condenação pelo crime de furto qualificado tentado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, CP), redimensionar a pena para 1 ano e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. Tese de julgamento: “1. A ausência de laudo pericial conclusivo impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.” “2. A condenação por furto qualificado tentado é mantida quando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por prova oral firme e harmônica.” “3. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “c”; 44; 59; 155, § 4º, I e IV; CPP, arts. 155, 158 e 386, VII. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0701153-77.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes REINALDO DA SILVA DE JESUS e MARCONE FERREIRA COSTA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal — Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator